Tribunal: TJMT
Processo: 0033612-95.2015.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033612-95.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Área de Imóvel, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ EDWIGES BATISTA - CPF: 007.337.761-91 (APELANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR - CPF: 299.074.858-02 (ADVOGADO), ESTEVINA ROSA DALTRO - CPF: 328.379.841-91 (APELANTE), OCUPANTE DO IMOVEL (APELADO), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), ANA TEREZA SILVA DE MELO - CPF: 080.809.501-30 (APELADO), ESTEVINA ROSA DALTRO - CPF: 328.379.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0033612-95.2015.8.11.0041

APELAÇÃO – AÇÃO DE
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL – IMÓVEL ADQUIRIDO DA ANTIGA COHAB –

DISCUSSÃO SOBRE A REALIDADE FÍSICA DE IMÓVEIS – IMÓ EL OBEOT DA LIDE QUE SEQUER FOI MATRICULADO – QUESTÕES, CUJA SOLUÇÃO, FOGE AO ESPAÇO RESERVADO PARA ESTA MODALIDADE DE AÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A solução de discussões sobre a realidade física de imóveis, aliado ao fato do imóvel objeto da lide sequer ter sido matriculado, fogem ao espaço reservado para este tipo de ação, que, inclusive, pressupõe a existência de imóvel já matriculado, embora com vícios no seu registro.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0033612-95.2015.8.11.0041

Apelação nº 0033612-95.2015.811.0041

Apelante:
Luiz Edwiges Batista

Apelado:
Ana Tereza silva de Melo

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta por
Luiz Edwiges Batista
.

AÇÃO
:
Retificação de Registro de Imóvel nº 0033612-95.2015.8.11.0041, código nº 1023425
,
apresentado por
Luiz Edwiges Batista
, aqui apelante,

em que pretende
obter a retificação do registro do imóvel de sua propriedade, ao argumento de que existe um erro material na matrícula primitiva do imóvel casa 15, Quadra 16, Rua 27, do Conjunto Habitacional CPA II, cuja referida matrícula foi equivocadamente registrada no nome de
Ana Tereza Silva de Melo
.

SENTENÇA
(9ª
Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou improcedente a ação
.

Informa ter adquirido, junto com sua falecia esposa Sra.
Aurélia Josefa de Moraes Batista
, em
31 de maio de 1982 um imóvel da Extinta Companhia de Habitação Popular do Estado do Mato Grosso–COHAB-MT, sendo a casa nº 15 e respectivo terreno, sitos no Conjunto Habitacional CPA II, na cidade de Cuiabá, na
Rua 27, Quadra 16
, medindo o terreno 14,00 metros de frente pela citada rua, 20,00mts, pelo lado direito onde confronta com o lote 14 e 20,00 metros pelo lado esquerdo onde confronta com o lote 16, e 14,00 metros na linha dos fundos (id. de origem 28368983).

Alega ter recebido da Caixa Econômica Federal o Ofício para liberação do mútuo que constou que o imóvel estava escriturado com o registro/matrícula nº 8.810, conforme documento seu segue (id. da Apelação 151559081):

Alega ainda que não conseguiu registrar o imóvel que adquiriu da COHAB (
casa nº 15, quadra 16, Rua 27, CPA II
), porquanto recebeu a informação do 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, em 31.3.2014, que a
casa 15
,
do lote 16
do Conjunto Habitacional CPA II
já estava matriculado no 6º Ofício com o nº 03/34, fls. 75, do livro 2-DX feito em 24.8.1988 em nome da Sra.
Estevina Rosa Daltro
(id. da Apelação 151559081 e de origem 28368984).

Arguiu que após várias buscas descobriu que a matrícula 8.810 se referia a outro imóvel (
casa 15 da quadra 46, Rua 07, CPA II
) que pertencente a uma outra pessoa, que é a terceira interessada Sra.
Ana Tereza Silva de Melo
e que o erro originou-se de uma certidão emitida pelo Cartório do Segundo Ofício de Cuiabá em 16.8.1988 (id. de origem 28368984) que no momento de datilografar a descrição do citado outro imóvel (
casa 15 da quadra 46, Rua 07, CPA II
) que pertence a terceira interessada Sra.
Ana Tereza Silva de Melo
) consignou, no final e erroneamente: “
em tempo: a
quadra é 16
do Lote 15
”.

Alega também que seu imóvel é distinto, ou seja, diverso, daquele que pertence a terceira interessada apelada Sra.
Ana Tereza Silva de Melo
, porquanto o da Sra.
Ana Tereza
é o que localiza-se na
Rua 07
(atualmente conhecida como Av. Brasil), casa 15,
Quadra 46
, CPA II, Cuiabá, “matrícula atual 8.810”
e
matrícula antiga 29.581 (em nome da extinta COHAB - id. 30078467).

Sustenta que já o seu imóvel é o da Rua 27,
Quadra 16
, Casa 15, CPA II, Cuiabá
(matrícula 34.030 em nome da extinta COHAB id. 28368986).

Argumenta que tanto são distintos os imóveis que constou na sentença: “
após ser oficiado, o competente cartório informou que se tratam de imóveis diferentes, se tratando, portanto, de matrículas diferentes que não se confundem
”.

Argui que existem 02 contratos e dois imóveis e que o erro de matrícula impossibilitou o registro do imóvel dele, autor apelante.

Alega que ao invés de ter duas matrículas, uma para cada imóvel, distinto, houve a lavratura de apenas uma matrícula em que consta o nome da Sra.
Estevina
, mas com o endereço do apelante, o que impossibilitou que o autor apelante lavrasse sua própria matrícula.

Sustentou que o prolator da sentença não entendeu a discussão e que não pediu, nesta ação, a retomada de posse nem postulou liminar de imissão de posse, bem como, não questionou propriedade, mas apenas a correção de matrículas de imóvel.

Ao final, pede o provimento do apelo e a reforma da sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra de seu i. Procurador, Dr.
Roosevelt Pereira Cursine
, deixou de manifestar, por falta e interesse público
(id. 154210155).

Sem contrarrazões (id. 154539171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0033612-95.2015.8.11.0041

Apelação nº 0033612-95.2015.811.0041

Apelante:
Luiz Edwiges Batista

Apelado:
Ana Tereza silva de Melo

VOTO.

E. Câmara:

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença, a fim de autorizar
a retificação do registro do imóvel de propriedade do autor apelante (casa 15, Quadra 16, Rua 27, do Conjunto Habitacional CPA II, Cuiabá), que alegou ter ficado impedido de lavrar a matrícula, que em razão de erro material no registro primitivo do imóvel foi registrado em nome de
Ana Tereza Silva de Melo
.

Verifica-se pelos documentos que instruíram a ação que o autor não conseguiu proceder com a matrícula do seu imóvel, adquirido da extinta COAHB, porquanto o CRI o alertou de que já havia registro em nome de outra pessoa, a saber, Sra.
Estevina Rosa Dalto
.

Estevina Rosa Dalto
, na condição de terceira interessada, ao manifestar no processo arguiu ter adquirido o imóvel e tê-lo matriculado regularmente, bem assim, que não há falar em retificação de seu registro.

O quadro fático-jurídico revela que o autor apelante não conseguiu demonstrar que tanto um como o outro imóvel, ou seja, tanto o que lhe diz pertencer, como aquele registrado no nome da terceira interessada
Estevina Daltro
, tenham origem comum ao ponto de vista registral ou, ainda, de eventual área remanescente.

A ação de Retificação de Registro tem por base o pressuposto de existência de um registro, entretanto, com os vícios constantes do art. 212 da Lei nº 6.015/73, a saber:

“
Art. 212. Se o registro ou a averbação
for omissa
,
imprecisa ou não exprimir a verdade
, a retificação será feita pelo Oficial do Registro de Imóveis competente, a requerimento do interessado, por meio do procedimento administrativo previsto no art. 213, facultado ao interessado requerer a retificação por meio de procedimento judicial.”

(grifei).

No caso, o imóvel do autor apelante sequer tem registro.

A solução das questões de divergências advindas realidade física não comportam espaço para ser dirimidas nesta ação.

“
REGISTRO

PÚBLICO
. OFÍCIO IMOBILIÁRIO. CANCELAMENTO DE
MATRÍCULAS
.
SUPERPOSIÇÃO DE ÁREAS
. PEDIDO IMPUGNADO, COM OFERECIMENTO, INCLUSIVE, DE RECONVENÇÃO. PRETENSÃO EM ANULAR SENTENÇA DE USUCAPIÃO MOTIVADORA DA
MATRÍCULA
QUE DETERMINARIA O CANCELAMENTO DE OUTRAS. VIAS ORDINÁRIAS. INCOMPETÊNCIA DA VARA DE
REGISTROS

PÚBLICOS. 1. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA REQUERENTE, FACE À SUA MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE.
2. A
RETIFICAÇÃO
TEM POR
FINALIDADE
REGULARIZAR SITUAÇÕES JÁ CONSOLIDADAS, COM BASE NOS TÍTULOS DE DOMÍNIO, SEM QUALQUER QUESTIONAMENTO POR PARTE DE OUTROS INTERESSADOS
.
QUANDO A INEXATIDÃO TEM POR OBJETO A REALIDADE FÍSICA DO IMÓVEL E NÃO A REALIDADE JURÍDICA DO TÍTULO, NÃO SE PODE COGITAR DE
RETIFICAÇÃO
OU DE CANCELAMENTO DE
MATRÍCULAS
, MORMENTE HAVENDO SUPERPOSIÇÃO DE ÁREAS
3. SENDO EVIDENTE A CONTROVÉRSIA TENDO OS IMPUGNANTES INCLUSIVE, BUSCANDO A NULIDADE DA
SENTENÇA PROFERIDA, NA AÇÃO DE USUCAPIÃO COM PEDIDO RECONVENCIONAL, ALIÁS, INCABÍVEL EM PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA, A SOLUÇÃO DEVE SER BUSCADA NAS VIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 213, PAR-4, DA LEI N° 6015/73. 4. INCOMPETÊNCIA DA VARA DOS REGISTROS PÚBLICOS. 5. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO MANTIDA. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.” (Apelação Cível, Nº 597055102, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tael João Selistre, Julgado em: 21-08-1997).

Posto isso,
nega-se provimento e mantém-se a sentença impugnada
, que julgou improcedente esta Ação de Retificação de Registro de Imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023